Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724849-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PLR. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora da quantia, recebida pelo devedor, a título de participação em lucros e resultados (PLR). 2. A penhora de valores existentes em conta corrente revela-se como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 3. A participação nos lucros consiste em direito fundamental do trabalhador previsto no art. 7o, inc. XI, da Constituição Federal, cuja redação enuncia expressamente que essa espécie de rendimento é “desvinculada da remuneração”. 3.1. Assim, a participação nos lucros e resultados, em verdade, tem caráter indenizatório. Logo, não se trata de parcela que compõe a remuneração do trabalhador e, por isso, não pode ser logicamente abrangida pela regra da impenhorabilidade da remuneração. 4. No caso em exame o Juízo singular determinou a penhora de quantia recebida pelo devedor a título de PLR. A penhora em questão deve ser mantida, pois esse montante não é protegido regra da impenhorabilidade da remuneração (art. 833, inc. IV, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, e X, §2o, do CPC, defendendo a impenhorabilidade de participação nos lucros e resultados (PLR), uma vez que os valores são destinados à subsistência do devedor e de sua família, conforme previsto pela legislação vigente e respeitando os princípios fundamentais do direito. Acrescenta que os valores remeneratórios inferiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos não podem ser objeto de penhora, exceto no caso de pagamento de prestação alimentícia. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados de diversos tribunais; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024) Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, e X, §2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em sintonia com a orientação jurisprudência no sentido de que: “o ordenamento jurídico reiteradamente desvincula a participação nos lucros e resultados da empresa do salário ou da remuneração habitualmente recebida pelo trabalhador, tipificando-a como uma bonificação de natureza indenizatória, eventual e dependente do desenvolvimento e do sucesso profissional das partes envolvidas" (REsp n. 1.854.488/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 2/3/2021). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 2105798, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/06/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ,“aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023